Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVISÃO DE CÁLCULOS INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor alega que, conforme registros funcionais, sempre laborou em jornada de 40 horas semanais e, contudo, recebe por apenas 30 horas semanais. Alega ainda que outros servidores que exerceram as mesmas funções com idêntica jornada tiveram as aposentadorias concedidas com o cálculo correto. Sustenta que faz jus, portanto, à revisão do valor de seus proventos.
2. De acordo com a Lei Complementar no 840/2011, o regime de trabalho do servidor efetivo é de 30 horas semanais, podendo, no interesse da Administração, ser ampliado para 40 horas. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de 40 horas semanais (art. 57, §1o, e art. 58).
3. As informações prestadas pela parte ré por meio da Gerência de Direitos e Vantagens do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU indicam que o servidor não atuava em jornada de 40 horas semanais (ID 78326152, pág. 11).
4. E, de resto, nada nos autos indica a jornada alegada. De acordo com o requerimento de aposentadoria do autor - que sustenta conter erro material -, nos últimos três anos anteriores à sua aposentadoria, a carga horária predominante foi de 30 horas. Essa informação é corroborada pelas fichas financeiras dos anos de 2017 em diante, que contemplam a informação de que sua jornada mensal era de 150 horas (o que corresponde a 30h semanais), valor compatível com a remuneração por ele recebida enquanto na ativa.
5. A ficha financeira emitida pelo Sistema de Gestão de Pessoal – SIGRH também demonstra que a jornada mensal do autor era de 150 horas (ID 78326132 - Pág. 3 – canto superior direito). Da análise das fichas financeiras do autor também não se extrai o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e o contracheque de 2024 de servidor da ativa anexado também não se presta a comprovar suas afirmações, em especial porque, a partir de 2022, os servidores do Serviço de Limpeza Urbana puderam optar pela jornada de 40 horas (ID 78326131), conforme Regime de trabalho de 40h semanais é concedido a servidores efetivos do SLU - Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (consulta em 3/12/2025).
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
7. Se os elementos de prova demonstram que a jornada de trabalho do autor até a aposentadoria foi de 30 horas semanais, mostra-se indevida a pretensão de revisão do benefício com base em jornada de 40 horas. A sentença que julgou improcedente o pedido deve, pois, ser privilegiada.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.